Tribunal: TJMT
Processo: 1028583-08.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1028583-08.2019.811.0041
Recorrente: KARITA MENDES FERREIRA
Recorrida: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 75708586) interposto por KARITA MENDES FERREIRA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença, conforme a seguinte ementa (id. 67069469):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – LAUDO PERICIAL ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, baseou-se em provas apresentadas e no laudo realizado por médico especialista, sem qualquer indício de vício capaz de acarretar a sua nulidade.
O seguro obrigatório DPVAT tem a finalidade de indenizar as vítimas de acidentes automotores, em virtude de morte ou invalidez permanente total ou parcial.
O laudo médico pericial é conclusivo ao atestar a ausência de incapacidade permanente de membro, sentido ou função, decorrente do acidente automobilístico que acometeu o autor, devendo, portanto, ser mantida a improcedência da pretensão autoral. (RAC n° 1028583-08.2019.811.0041, Rel. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 18/11/2020)”.
Interpostos os embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 71217476.
A recorrente sustenta em suas razões: (i) violação genérica aos arts. 5o, LV, da CF/88, e arts. 1°, 7° e 8° do CPC; (ii) negativa de vigência ao art. 5°, § 5° da Lei n° 11.945/09, ao fundamento de que a invalidez deve ser quantificada por meio de laudo pericial. Justifica a inexistência de laudo pericial nos autos à embasar a sentença, o que caracteriza cerceamento de defesa; (iii) negativa de vigência aos arts. 369; 370; 464 § 3o; 464, § 1o; 465 § 1o, II e III, e 469 do CPC, ao argumento de que não houve nomeação de perito especializado e (iv) dissídio jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 75773545). Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida à recorrente (Certidão de id. 75939457). Contrarrazões (id. 78809975) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Ofensa a dispositivo Constitucional – Inviabilidade
Em suas razões recursais a recorrente indica a suposta violação ao art. 5°, LV da CF/88, consubstanciado nos princípios do contraditório e ampla defesa, ao fundamento de que, no caso dos autos, lhe restou cerceado o direito de defesa.
Entretanto, o recurso especial não se mostra como sede apropriada para apreciar matéria constitucional, ante a competência reservada pela própria Constituição ao STF, “ex vi” do art. 102, III da CF. Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. NÍTIDA INTENÇÃO DE PROMOVER O REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) (EDcl no AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)” (grifei).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, "a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, DJe de 15/3/2017). Em igual sentido: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 865.398/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe de 8/3/2017. 2. Não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, analisar ofensa à Constituição Federal, sob pena de usurpação de competência atribuída ao STF. 3. Embargos declaratórios não conhecidos. (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1549061/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019)” (grifei).
Diante disso, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade também por esse fundamento.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente não apenas o suposto dispositivo legal violado, mas a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF. A propósito:
“A análise da admissibilidade do recurso especial pressupõe se uma argumentação lógica demonstrando de plano de que forma se deu a suposta vulneração do dispositivo legal pela decisão recorrida, o que não ocorreu na hipótese, sendo de rigor a incidência da Súmula 284 do STF (AgInt no AREsp 925 119; Rel Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18 08 2016 DJe 23 08 2016” (grifei).
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. REDIRECIONAMENTO. ART. 535, II, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. (...) 3. A parte recorrente suscitou violação ao art. 557 do CPC de 1973, contudo não fundamentou como ocorreu essa infringência. Portanto, está caracterizada a deficiência na fundamentação do recurso. Dessa forma, sua pretensão esbarra no óbice da Súmula 284/STF.(...) 7. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido. (REsp 1655038/MS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 06/04/2017, DJe 27/04/2017)” (grifei)
No caso dos autos, afere-se que o recorrente não fundamentou especificadamente a tese de violação dos arts. 1°, 7° e 8° do CPC. Apenas os relacionou e apresentou fundamentação global, sem referir, individualmente, em que ponto tais disposições teriam sido aviltadas pelo acórdão hostilizado. No recurso especial, a deficiência na fundamentação e na especificação das razões dos recorrentes não permite, quanto à fundamentação, a exata compreensão da controvérsia posta em discussão.
Diante desse quadro, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso o recurso não deve alcança seguimento, pois a recorrente tão somente pretende provocar o reexame de matéria fático-probatória para reformar o julgado ao seu favor, o que necessariamente esbarraria em óbice sumular.
No caso dos autos, dispensou-se realização de nova prova pericial, por entender que as informações técnicas já estavam suficientemente demonstradas nos autos para solução da causa. Tendo constado do acordao, as seguintes razões de decidir:
“O ponto central posto em discussão consiste em verificar se a autora, ora apelante tem direito ao recebimento de indenização relativa ao seguro DPVAT.
A inicial foi instruída com os seguintes documentos: cópia do RG, declaração de pobreza, comprovante de endereço, prontuário médico, boletim de ocorrência, requerimento administrativo (id. 63232464 a id. 63232481).
Durante a instrução processual foi realizada perícia pelos médicos do Juízo, Dr. Ivan Henrique Wahlbrink – CRM-MT 4599 e Dr. Rodrigo S. de Brito – CRM-MT 7022.
Tais provas são incontroversas em relação as lesões ocasionadas pelo acidente de trânsito ocorrido em 11/04/2019, já que sofreu uma fratura no joelho direito.
No entanto, a aludida Perícia Médica de Id. 63232493 foi categórica ao afirmar que não foi constatada qualquer incapacidade permanente, decorrente do acidente noticiado na inicial.
O Médico Perito Oficial questionado pelo Juízo a quo sobre a real existência e grau de invalidez da apelante, respondeu que:
“(...) IV – Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com:
a) Disfunções apenas temporárias;
b) (...)”
Importante registrar que, diferente do defendido pela apelante, as provas documentais não rebatem a conclusão dos médicos peritos, ou seja, não traz qualquer indicativo acerca de possível incapacidade definitiva ou permanente, razão pela qual não há necessidade de realizar nova perícia.
Nesse passo, sabe-se que para ter direito à indenização do seguro DPVAT, mister se faz a comprovação da invalidez parcial ou permanente, o que não restou comprovado nos autos de acordo com a prova técnica realizada.
[...]
Assim, para dar amparo à pretensão de obter direito a indenização, competiria a autora juntar documentos que comprovassem o fato constitutivo do seu direito, nos termos previstos pela dicção do art. 373, inc. I do CPC, de forma a demonstrar ilicitude no laudo e também o grau intenso de sequelas decorrentes do acidente automobilístico que lhe comportaria o direito a indenização.
Nesse raciocínio, tenho que a invalidez permanente alegada pela apelante não restou evidenciada pelo contexto probatório dos autos, de modo que manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe” (grifei).
Portanto, a suposta ofensa aos arts. 5°, § 5° da Lei n° 11.945/09; arts. 369; 370; 464 § 3o; 464, § 1o; 465 § 1o, II e III, e 469 do CPC, no sentido que inexistência de laudo pericial nos autos à embasar a sentença, caracterizando cerceamento de defesa e que haveria necessidade de produção de nova prova pericial esbarra em óbice sumular, porquanto, a via especial não comporta reexame de premissas fático-probatórias, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVA PERÍCIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS ATESTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal local, diante do cenário fático-probatório delineado nos autos, considerou dispensável a produção de prova pericial complementar, tendo em vista que o laudo pericial já acostado aos autos mostrou-se suficiente para a formação do livre convencimento motivado do julgador e, por conseguinte, para o desate da controvérsia. Assim, para afastar esse entendimento, seria necessário o revolvimento de fatos e provas da causa, procedimento vedado pela Súmula 7/STJ, no âmbito do recurso especial. 2. Não se conhece do recurso pela alínea c, uma vez que, aplicada a Súmula 7/STJ quanto à alínea a, fica prejudicada a divergência jurisprudencial, pois as conclusões divergentes decorreriam das circunstâncias específicas de cada processo, e não do entendimento diverso sobre uma mesma questão legal. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1504609/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)” (grifei).
“RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DE MOTIVAÇÃO GENÉRICA E NÃO OCORRÊNCIA DE DANO AMBIENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. No tocante à alegada afronta dos arts. 355, I, 370, não se pode conhecer da irresignação. O art. 370 do CPC/2015 consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz das provas constantes dos autos que entender aplicáveis ao caso concreto. Não obstante, a aferição da necessidade de produção de determinada prova impõe o reexame do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice erigido pela Súmula 7/STJ. (...) 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1798895/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/05/2019, DJe 12/09/2019)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Outrossim, registre-se que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes também à alínea “c” do art. art. 105, III, CF, diante da aplicação da Súmula 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020). Também nesse sentido:
“(...) O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c, do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas. (...). (AgInt no REsp 1654414/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, j. em 27/06/2017, DJe 03/08/2017)” (grifei).
Ademais, não fosse isso, quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se também a impossibilidade do recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, em razão do não atendimento ao comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal. A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO ESPECIAL. APONTADA VIOLAÇÃO DO ART 485, IX, E §§ 1o E 2o, DO CPC/1973. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. PRETENSÃO RECURSAL QUE DEMANDA O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. NÃO FORAM EVIDENCIADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE IDENTIFIQUEM OU SE ASSEMELHEM AOS CASOS CONFRONTADOS. (...) V - Com relação ao dissídio jurisprudencial apontado, verifica-se que os recorrentes apenas transcrevem as ementas de julgados que, no seu entender, teriam divergido do entendimento esposado pela Corte de origem, sem realizar o necessário cotejo analítico entre os mencionados paradigmas e o aresto recorrido. Assim, não foram evidenciadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não tendo sido devidamente demonstrada a suposta divergência jurisprudencial alegada pela defesa. VI - Recurso especial não conhecido. (REsp 1669648/RJ, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)” (grifei).
“[...] A divergência jurisprudencial não foi comprovada, uma vez que não cumpridos os requisitos legais dos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ. Destaque-se que a mera transcrição de ementas de julgados desta Corte Superior não pode ser confundida com o necessário cotejo analítico, exigível como forma a se demonstrar a similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1565355/PE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 06/10/2020, DJe 16/10/2020)” (grifei).
“[...] Não se conhece de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas. Requisitos previstos no art. 255, §1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e do art. 1.029, § 1o, do CPC. Divergência jurisprudencial não demonstrada. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1601070/SE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça